Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719788-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: PATRICIA MARMORI BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (no 0709702-62.2025.8.07.0007), ajuizada contra PATRICIA MARMORI BORGES. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 233228972): “A parte exequente requer reconsideração da decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação de hipossuficiência econômica. No entanto, os pedidos de reconsideração são comuns na praxe forense, todavia, não encontram amparo legal, de sorte que o inconformismo com os provimentos judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais cabíveis previstos no Código de Processo Civil. Salienta-se que o fato de a pessoa jurídica não possuir fins lucrativos não enseja o deferimento automático do benefício da gratuidade de justiça, sendo necessária a demonstração de hipossuficiência econômica. Dentro disso, não conheço do pedido de reconsideração requerido pelo exequente ao ID 233500204 e mantenho incólume a decisão, por seus próprios fundamentos. Sendo assim, intime-se o exequente para juntar documentos que comprovem a situação de hipossuficiência econômica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se". Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 234632824): “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 233958014, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Aguarde-se o prazo concedido à exequente para comprovar a hipossuficiência econômica, nos termos da decisão embargada. Em suas razões recursais, a agravante afirma ser entidade fechada de previdência complementar, multipatrocinada, sem fins lucrativos, gestora de planos de benefícios voltados à proteção previdenciária de milhares de beneficiários, em sua maioria pessoas idosas. Alega que, nos termos do art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003), por ser entidade sem fins lucrativos que presta serviços voltados à pessoa idosa, têm direito à assistência judiciária gratuita, prescindindo da comprovação de hipossuficiência econômica. Aduz que, conforme entendimento do STJ, não há que se falar em comprovação de hipossuficiência da entidade requerente, mas somente a verificação de seu caráter filantrópico e a natureza do público atendido. Assim, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para reconhecer que a agravante é detentora dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para se deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo determinou a emenda da inicial para a comprovação de hipossuficiência econômica. Deste modo, o provimento judicial que determinou a emenda da inicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2025 14:30:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador